Tribunal: CARF
Processo: 15471.000897/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000897/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
VERA DA ROCHA PITTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Não se conhece do recurso voluntário quando o mesmo trata de temas
estranhos ao litígio administrativo desencadeado com a impugnação ao
lançamento tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.929, de 12 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 15471.000873/2009-90, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000897/2009-49
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000897/2009-49

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.[...] relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário [...]. para cobrança do crédito
tributário, no valor de RS [...].
No lançamento foram apontadas as seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ [...]:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ [...]:
O enquadramento legal encontra-se às fls. [...].
Inconformada, a interessada, ingressou com a impugnação de fls. [...], em [...].
devidamente instruída com os documentos de fls. [...] . argumentando que:
1. não atendeu ao Fisco antes, porque encontrava-se à época sem condições de
locomover-se, pois estava submetendo-se a sessões de quimioterapia:
2. de acordo com os documentos em anexo, é portadora de mieloma múltiplo ( câncer
de medula - CID C90). desde 2006, tendo se submetido a um transplante de medula em
25/09/2008:
3. como foi informada por advogados que teria direito à isenção do desconto do imposto
de renda na fonte e à devolução dos valores retroativos já descontados desde a data do
diagnóstico da enfermidade, distribuiu ação na justiça federal com este pedido, o qual
encontra-se em fase de prolação de sentença (documento em anexo):
4. o período que se discute nesta ação, a contribuinte teve valores descontados na fonte,
que pretende lhe sejam devolvidos já que possui este direito segundo a legislação
vigente:
5. sendo assim, requer que a Secretaria da Receita Federal:
5.1.lhe conceda a isenção do imposto de renda na fonte e intime o seu órgão pagador
para que deixe de efetuar os descontos:
5.2.promova um levantamento dos valores retidos indevidamente de imposto de renda
na fonte, corrigindo estes valores monetariamente com os mesmos índices que corrigiu
os valores que entendeu omitidos, bem como o imposto apurado e efetive a
compensação dos valores retidos com o imposto apurado e que. caso haja devolução,
esta seja paga com a devida correção:
5.3.por fim, ressalta que. se houver diferença a pagar, os valores sejam parcelados de
acordo com seus rendimentos, permitindo à impugnante continuar comprando seus
medicamentos e suas demais contas.
De acordo com as alegações da contribuinte, o presente foi encaminhado à DRJ. POR
INTERMÉDIO do Despacho de fl. [...], para análise da tempestividade e, em sendo
acolhida, o julgamento da matéria.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu por não
conhecer da impugnação da contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000897/2009-49

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às
alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, porém não preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, daí por que não deve ser conhecido.
Considerando que a contribuinte tomou ciência da autuação em
11/12/2008 e que somente apresentou a impugnação 26/02/2009, o órgão
julgador de primeira instância não conheceu da impugnação da então
impugnante.
Considerando que a contribuinte não alegou a preliminar de
tempestividade no tocante à análise de sua impugnação pela decisão
recorrida, não apresentando, portanto, argumentos combatentes ao
motivo da declaração de intempestividade de sua impugnação pelo órgão
julgador de primeira instância, entendo que não foi instaurado o litígio
sobre as demais matérias. Por conta disso, não conheço do presente
recurso por se tratar de temas estranhos ao litígio administrativo.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, não conheço do
presente recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000897/2009-49

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 58
DF CARF MF
Original